Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1290. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável, ao caso em análise, o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário no 1445162-DF, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1290).
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, em decisão por meio da qual foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural
3. A análise dos autos do processo de origem evidencia que houve o pagamento voluntário, pela sociedade anônima, do valor requerido.
4. Na hipótese em exame percebe-se, portanto, a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão interlocutória impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração no sentido de que esteja em debate nos autos a questão alusiva à adoção de índices de correção. Com efeito, é evidente que já houve o pagamento integral da quantia devida.
5. Recurso conhecido e provido.